Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704261-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA MONTEIRO CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FABÍOLA MONTEIRO CARVALHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n.o 0702888-79.2017.8.07.0018, deu início ao cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, deixando de observar o deferimento tácito da assistência judicial gratuita. Em suas razões recursais, a parte agravante alega a nulidade da decisão pela ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita. Afirma ser pessoa humilde, operadora de caixa, atualmente desempregada, e declara não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Assevera que a omissão do julgador em relação ao pedido de justiça gratuita implica em deferimento tácito do benefício, conforme entendimento consolidado. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o reconhecimento do deferimento tácito da justiça gratuita e a consequente suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial. Postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em exame das razões recursais, observo que o Agravo de Instrumento não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade. A parte agravante apresentou questões ainda não apreciadas e decididas pelo juízo de origem e que, consequentemente, não podem ser solucionadas via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Compulsando os autos, verifico que a decisão recorrida deu início ao cumprimento de sentença referente à obrigação de pagar os honorários sucumbenciais. No entanto, durante a fase de cumprimento de sentença, a parte agravante ainda não informou ao Juízo de origem sobre a omissão na manifestação do pedido de gratuidade de justiça ao receber a petição inicial, nem sobre a necessidade de aplicação dos efeitos "ex tunc". Desconhecendo o presente fato, o Juízo de primeiro grau determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. É importante destacar que o prosseguimento do processo sem a análise do pedido de gratuidade de justiça realizado na peça inicial não impede que essa questão seja reconhecida e declarada na fase de cumprimento de sentença. Logo, a presente questão ainda não foi apreciada e decidida pelo Juízo de origem. Nesse passo, tendo a parte agravante optado por deduzir matérias não ventiladas perante o Juízo de primeiro grau e que não foram por ele apreciadas, configura-se a supressão de instância, que impossibilita conhecimento do recurso. Portanto, afigura-se incabível a discussão pretendida neste agravo de instrumento, visto que as matérias trazidas nas razões recursais sequer foram apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA MENSAL. RESOLUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. QUESTÃO. ORDEM PÚBLICA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, mostra-se inviável a apreciação em sede de agravo de instrumento das questões ainda não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso." (Acórdão 1816949, 0738613-76.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. IMPUGNAÇÃO CONTAS. ÔNUS DA PROVA. NÃO PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O artigo373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto da pretensão. 3. No ambiente da ação de inventário, pretendendo a meeira excluir do acervo de partilha dos herdeiros diversos valores identificados, sob o fundamento de que arcou pessoalmente com os débitos, é necessário subsidiar as alegações com provas do efetivo pagamento. 4. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1772952, 0719873-70.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no PJe: 03/11/2023.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo a quo sobre a omissão na fase de conhecimento do pedido de gratuidade de justiça feito pela parte devedora, ora agravante. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador